Tribunal: TJBA
Processo: 8060099-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060099-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANNISIA PEREIRA DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
BRENNO BARROS SARAIVA

AGRAVADO: DOMINGAS FERREIRA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
GILMAR ALMEIDA DE SOUZA, JOSE MOISES TEIXEIRA, JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO SOBRE A LIMINAR. FALHA NA HABILITAÇÃO DE PATRONOS NO SISTEMA ELETRÔNICO. REVELIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de reintegração de posse que reconheceu o comparecimento espontâneo dos réus como supridor da citação e decretou a revelia de ambos pela não apresentação de contestação no prazo de quinze dias contados desse comparecimento, com fundamento no art. 239, §1º, do CPC.

A agravante sustenta a nulidade da decretação da revelia, argumentando que nas ações possessórias submetidas à audiência de justificação prévia o prazo para contestação conta-se da intimação da decisão que defere ou indefere a medida liminar, conforme art. 564, parágrafo único, do CPC, e que não houve intimação válida dessa decisão em razão da ausência de habilitação dos patronos no sistema PJe.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial do prazo de contestação nas ações possessórias em que foi realizada audiência de justificação prévia; (ii) verificar se o comparecimento espontâneo dos réus na audiência de justificação prévia deflagra o prazo de contestação; (iii) analisar a validade da intimação da decisão que indeferiu a liminar ante a ausência de habilitação dos patronos no sistema eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento especial das ações possessórias previsto nos arts. 554 e seguintes do CPC estabelece sistemática própria para a contagem do prazo de contestação quando determinada a audiência de justificação prévia.

O art. 564, parágrafo único, do CPC dispõe expressamente que, quando ordenada a justificação prévia (art. 562), o prazo para contestar contar-se-á da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar, constituindo norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 239, §1º, do CPC.

A audiência de justificação prévia tem por finalidade fornecer ao juiz subsídios para deliberar sobre a tutela de urgência possessória, sendo os réus citados e intimados apenas para comparecer e participar do ato instrutório, sem que lhes seja imposto o ônus imediato de contestar a demanda.

O comparecimento dos réus na audiência de justificação prévia supre a citação para aquele ato específico e angulariza a relação processual, mas não deflagra o prazo para apresentação da contestação, cuja contagem, por expressa disposição legal, está atrelada à intimação da decisão sobre a liminar.

A própria decisão agravada reconheceu a falha cartorária na habilitação dos patronos no sistema eletrônico, determinando a regularização para futuras intimações, o que evidencia que as intimações anteriores não foram direcionadas corretamente aos advogados constituídos, em afronta ao art. 272, §2º, do CPC.

A ausência de intimação válida, seja pela inobservância da regra especial do rito possessório (art. 564, parágrafo único, do CPC), seja pela falha na comunicação dos atos processuais (art. 272, §2º, do CPC), invalida a declaração de revelia, que restringe o exercício dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório.

Configura paradoxo processual insuperável reconhecer a falha na habilitação dos patronos e, simultaneamente, decretar a revelia com base em prazo que sequer teve início válido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que reconheceu a revelia da agravante e do litisconsorte, determinando a devolução do prazo legal para apresentação de defesa, com contagem a partir da regular intimação a ser promovida pelo juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060099-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANNISIA PEREIRA DE SOUZA GOMES
e como apelada
DOMINGAS FERREIRA BARBOSA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.